Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-11.2025.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007462-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 18.979.315/0001-98 (APELADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIA NÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos e declarou a nulidade da citação por edital e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve válido esgotamento das modalidades ordinárias de citação antes da realização da citação por edital na execução fiscal, requisito indispensável para a legitimidade dessa forma excepcional de comunicação processual.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital em execução fiscal exige a comprovação de que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, seja por via postal, seja por oficial de justiça (artigo 8º da Lei n. 6.830/80).

4. No caso concreto, a tentativa de citação postal resultou frustrada com registro de endereço insuficiente, e a diligência por oficial de justiça não foi efetivamente realizada, conforme certidão expressa que atestou a ausência de numeração ou ponto de referência no mandado citatório.

5. A empresa embargante comprovou, mediante documentação consistente, que era plenamente localizável no endereço fornecido aos autos, apresentando certidões de citações exitosas em diversos outros processos, tanto de natureza cível quanto fiscal, efetivadas no mesmo endereço.

6. Não se pode qualificar como frustrada uma modalidade de citação que sequer foi efetivamente tentada, sendo imprescindível que o oficial de justiça empreenda diligência real no endereço indicado antes de se autorizar a via editalícia.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 414, exige a prévia frustração das demais modalidades de citação como pressuposto de validade da citação por edital.

8. A inobservância das medidas necessárias à localização do devedor viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade de todos os atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausente a demonstração de diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor, sendo imprescindível a frustração comprovada das vias ordinárias de citação, mediante tentativa real e efetiva de localização no endereço indicado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 256 e art. 85, parágrafo 11; Lei 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 414; Acórdão nº 1026834-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/07/2025).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1007462-11.2025.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
4Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Cãmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, julgou procedentes os embargos à execução opostos por 4 Z Indústria e Comércio Ltda - ME e declarou a nulidade da citação por edital realizada, determinando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que, não houve nulidade da citação por edital, pois foram esgotados os meios ordinários de localização do devedor antes da adoção da modalidade excepcional. Argumenta que foi expedida inicialmente Carta de Citação, a qual restou infrutífera. Ato contínuo, foi requerida citação pessoal via oficial de justiça, que também resultou infrutífera, conforme certidão do meirinho. Diante das tentativas frustradas de citação pelos meios ordinários, tornou-se necessária e cabível a citação por edital, que foi efetivamente realizada em 02/10/2024.

Aduz que, não se pode exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real do excipiente. Afirma que anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor diligente, ainda mais porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, sob pena de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica, conforme Súmula nº 435 do STJ.

Destaca que, a Fazenda Pública agiu em plena consonância com a Lei de Execuções Fiscais, tendo em vista o disposto no art. 8º da LEF, cujos incisos I, II, III e IV disciplinam as modalidades de citação. Ressalta que, da leitura do dispositivo legal, extrai-se que, para se proceder à citação por edital, não há exigência de realização de diligências inúmeras na tentativa de localização do endereço do executado, bastando que esse não seja encontrado, por carta ou por Oficial de Justiça, no seu endereço de registro junto aos órgãos da administração tributária.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula 414/STJ, que dispõe: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". Sustenta que a orientação jurisprudencial exige a prévia frustração das tentativas de comunicação por correio e oficial de justiça, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial dos embargos à execução, com a inversão do ônus sucumbencial e a retomada do curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Cãmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, julgou procedentes os embargos à execução opostos por 4 Z Indústria e Comércio Ltda - ME e declarou a nulidade da citação por edital realizada, determinando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Embora alegue o apelante que foram esgotadas as formas ordinárias de citação, nos autos em análise, a tentativa inicial de citação pela via postal resultou frustrada, retornando com o registro "Endereço insuficiente" (ID. 101798950).

Em seguida, determinou-se a realização da diligência por meio de Oficial de Justiça, que certificou expressamente no documento identificado sob o ID. 165513087: "NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO [...] visto que o endereço encontra se incompleto, sem numeração ou ao menos um ponto de referência".

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, revestida de fé pública, deixa evidente que a diligência não chegou a ser efetivamente empreendida no local indicado. O meirinho, fundamentado na ausência de informações complementares no mandado citatório, optou por não realizar a busca, restituindo o mandado ao cartório. Essa circunstância, por si mesma, inviabiliza o reconhecimento do "esgotamento" ou da "frustração" da modalidade presencial de citação.

A argumentação apresentada pela embargante adquire forte credibilidade ao comprovar, mediante documentação consistente, que era plenamente localizável no endereço fornecido aos autos.

Acostou aos autos certidões que demonstram citações exitosas em diversos outros processos, tanto de natureza cível quanto fiscal, efetivadas no mesmo endereço, seja mediante Oficial de Justiça (ID. 184584781), seja por meio de Aviso de Recebimento (IDs. 184584782, 184584787). Tais elementos probatórios revelam que uma diligência realizada com o mínimo de zelo teria sido bastante para encontrar a empresa executada.

Dessa forma, não se pode qualificar como "frustrada" uma modalidade de citação que sequer foi efetivamente tentada. O requisito autorizador da citação por edital não foi preenchido.

Assim, a declaração de sua nulidade impõe-se como medida necessária, diante da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital promovida em execução fiscal, por ausência de demonstração de esgotamento das vias ordinárias para localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital na execução fiscal, diante da ausência de diligências minimamente eficazes para localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC e no art. 8º da Lei 6.830/1980, exige a demonstração de que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, por via postal ou por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 102) e a Súmula 414 exigem a prévia frustração das modalidades ordinárias de citação, com a adoção de diligências razoáveis e efetivas.

5. No caso, a devolução das correspondências com as anotações “endereço insuficiente” e “não procurado”, bem como o mandado não cumprido por falta de preparo, evidenciam falha imputável ao exequente, que inviabiliza a adoção válida da citação por edital.

6. A inobservância das medidas necessárias à localização do réu compromete a regularidade do processo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal é inválida quando ausente a demonstração de diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor, sendo imprescindível a frustração comprovada das vias ordinárias de citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 256; L. 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009 (Tema 102/STJ).

(N.U 1026834-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/7/2025, Publicado no DJE 9/6/2025) [Destaquei]

Portanto, é indispensável que, antes da citação editalícia, sejam frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça. Essa interpretação está consagrada na Súmula 414 do STJ, a qual dispõe:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Verificada a nulidade no ato citatório macula todos os atos processuais praticados posteriormente, em especial a determinação de penhora de ativos financeiros e a constituição da garantia do juízo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026